Tribunal: TJPA
Processo: 0019107-82.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2020-12-16

Ementa:
EMENTAAPELAÇ?O CÍVEL. AÇ?O DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. REDUÇ?O DE MULTA CONTRATUAL DEVIDA. CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇ?O DO ÍNDICE DE CORREÇ?O MONETÁRIA. APLICABILIDADE DO INPC PARA ATUALIZAÇ?O. DEVOLUÇ?O DOS AUTOS PARA APRECIAÇ?O DE PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA GARANTIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANULAÇ?O DE OFÍCIO DA FIANÇA. APELAÇ?O CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Inteiro teor:
Processo nº 0019107-82.2013.8.14.0301
Órg¿o Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Apelaç¿o
Comarca: 10ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA
Apelante: Marcos Selano Carvalho Linhares e Lupércio Holanda Maia
Advogado: Tassia Fernandes do Vale - OAB/PA nº 15.520
Apelado: Augusto Cezar Almeida Vasconcelos
Advogado: Katia Regina Pereira Américo - OAB/PA nº 7.682
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.
EMENTA
APELAÇ¿O CÍVEL. AÇ¿O DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. REDUÇ¿O DE MULTA CONTRATUAL DEVIDA. CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇ¿O DO ÍNDICE DE CORREÇ¿O MONETÁRIA. APLICABILIDADE DO INPC PARA ATUALIZAÇ¿O. DEVOLUÇ¿O DOS AUTOS PARA APRECIAÇ¿O DE PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA GARANTIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANULAÇ¿O DE OFÍCIO DA FIANÇA. APELAÇ¿O CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
ACÓRD¿O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 35º sessão do Plenário Virtual, com início em 30 de novembro de 2020 e término em 09 de dezembro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelaç¿o interposto por MARCOS SELANO CARVALHO LINHARES e LUPÉRCIO HOLANDA MAIA em face de sentença proferida pela 10ª vara cível da comarca de Belém/PA (fls. 58/60), a qual julgou parcialmente procedente aç¿o de cobrança de aluguéis e acessórios promovida
por AUGUSTO CÉZAR ALMEIDA VASCONCELOS em face daqueles, negando o pedido de indenizaç¿o pela reforma do imóvel e condenando os recorrentes ao pagamento dos aluguéis vencidos e n¿o pagos no período de julho/2012 a março/2013, acrescidos de juros e correç¿o
monetária, bem como ao pagamento da multa contratual, porém em valor reduzido, equivalente a um mês de aluguel. Condenou-os ainda ao pagamento da conta de energia do imóvel relativa ao mês de março/2103. Ambas as partes condenados em custas e honorários sucumbenciais.

Em suas raz¿es (fls. 70/73), os recorrentes requerem a reduç¿o proporcional da multa contratual, a alteraç¿o do índice de correç¿o monetária, devendo ser utilizado a taxa Selic e n¿o o índice INPC do INGE, além de pugnar para que seja determ
inado ao juízo
a quo
a apreciaç¿o do pedido de devoluç¿o da cauç¿o dada em garantia, quando da realizaç¿o do pacto, no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Contrarraz¿es do recorrido às fls. 77/80, refutando os argumentos dos recorrentes e pleiteando
a manutenç¿o da sentença de piso.

Autos redistribuídos às fls. 85, vindo a mim para apreciaç¿o.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.
VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decis¿es publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretaç¿es dadas, até ent¿o, pela jurisprudê
ncia do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:
Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decis¿es publicadas até 17/03/2016) ser¿o aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretaç¿es consolidadas até ent¿o pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com
pulsando os autos, tenho que três s¿o os fundamentos levantados pelo recorrente para reforma da sentença de piso: A necessidade de reduç¿o da multa contratual, a alteraç¿o do índice de correç¿o monetário aplicado e, por fim, a necessidade de devoluç¿o dos autos à instância de origem para apreciaç¿o do pedido de devoluç¿o do cauç¿o.

Quanto ao pedido de reduç¿o da multa contratual, entendo que assiste raz¿o ao apelante. A cláusula penal objeto da controvérsia encontra-se prevista no instrumento de contrato às
fls. 11/20, tendo sido estipulado entre as partes:
Cláusula 23ª - O (a) Locatário (a) durante o prazo previsto para a duraç¿o do presente contrato, n¿o poderá devolver o imóvel locado, salvo se efetuar o pagamento da multa correspondente ao valor de 03 (t
rês) alugueis, proporcional ao tempo restante do contrato, nos termos do artigo 4º da Lei nº 8.245/91, alterada pela Lei 12.112/09.

O Art. 4º da Lei do Inquilinato, por sua vez, assim disp¿e:
Art. 4
o
Durante
o prazo estipulado para a duraç¿o do contrato, n¿o poderá o locador reaver o imóvel alugado. Com exceç¿o ao que estipula o § 2
o
do art. 54-A, o locatário, todavia, poderá devolvê-lo,
pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada.
(Redaç¿o dada pela Lei nº 12.744, de 2012)
Parágrafo único. O locatário ficará dispensado da m
ulta se a devoluç¿o do imóvel decorrer de transferência, pelo seu empregador, privado ou público, para prestar serviços em localidades diversas daquela do início do contrato, e se notificar, por escrito, o locador com prazo de, no mínimo, trinta dias de an
tecedência.

O contrato rescindido tinha como prazo de vigência o período de 24 (vinte e quatro) meses, iniciando-se em 01.10.2011 e findando em 31.09.2013. Os apelantes entregaram o imóvel antecipadamente, em 27.03.2013, 06 (seis) meses antes do término natural do contrato (fls. 21).

Dessa feita, tenho que de fato a multa contratual fixada pela magistrada n¿o se coaduna com a prescriç¿o legal do art. 4º da Lei nº 8.245/91, que exige a reduç¿o proporcional da pena. É certo que a reduç¿o é devida, todavia, o
critério utilizado pela instância
a quo
n¿o foi o mais acertado. Interessante ressaltar que a própria magistrada, ao fundamentar sua sentença, consignou que o imóvel fora ocupado por apenas 3⁄4 (três quartos) do tempo do pacto, quando, a partir de ent¿o, te
m-se a rescis¿o do contrato.

Sendo assim, a multa contratual deve ser diminuída à proporç¿o de 1⁄4 (um quarto), equivalente ao período remanescente dos 6 (seis) meses. Significa dizer, a multa equivalente à íntegra de um mês de aluguel ainda se mostra excessiva e desproporcional, sendo mais acertada a fixaç¿o de tal multa no montante de R$ 5.673,70 (cinco mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta centavos), correspondente à sanç¿o prevista na cláusula 23ª do instrumento de contrato - três vezes o valor do aluguel - à proporç¿o de 1⁄4 (um quarto). A jurisprudência é pacífica quanto ao tema:
RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇ¿O. DEVOLUÇ¿O ANTECIPADA DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. REDUÇ¿O. APLICAÇ¿O DO ART. 413 DO CC. - No caso concreto, em que pese o inadimpl
emento das obrigaç¿es assumidas pela locatária, a multa compensatória estabelecida, no caso, 03 (três aluguéis), mostra-se demasiadamente excessiva, sobretudo frente ao parcial cumprimento do contrato.- Logo, à luz do artigo 413 do CC, e observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo por acolher a pretens¿o recursal, no ponto, para o fim de reduzir a multa compensatória para R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), mantidas as demais disposiç¿es da sentença.RECURSO PARCIALMENTE PR
OVIDO. UNÂNIME.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71009051855 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 24/06/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicaç¿o: 30/06/2020)
------------------------------------------------------------------------------------
APELAÇ¿O CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇ¿O N¿O RESIDENCIAL. DEVOLUÇ¿O ANTECIPADA DO IMÓVEL. REDUÇ¿O PROPORCIONAL DA MULTA PACTUADA. TEMPO DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO. RESTITUIÇ¿O DA CAUÇ¿O. 1. Nos termos do art. 4º da Lei nº 8.2245/91, a multa pactuada em raz¿o da devoluç¿o antecipada do imóvel alugado deverá ser proporcional ao tempo de cumprimento do contrato, de modo que o valor deverá ser calculado levando-se em conta o restante do prazo contratual a ser cumprido. 2. Em decorrência da extinç¿
o da avença, tendo sido, inclusive, devolvidas as chaves do imóvel, e n¿o havendo débito exigível do locatório, imperiosa a liberaç¿o da retenç¿o indevida, com a consequente devoluç¿o integral do valor entregue a título de cauç¿o, devidamente atualizado pe
lo índice da caderneta de poupança (art. 38, § 2º, da Lei 8.245/90), além de juros moratórios contados a partir da data da citaç¿o. 3. Apelaç¿o conhecida e provida.
(TJ-DF 07069741320188070001 DF 0706974-13.2018.8.07.0001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, D
ata de Julgamento: 17/07/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicaç¿o: Publicado no DJE : 29/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
---------------------------------------------------------------------------------------
EMENTA: APELAÇ¿O CÍVEL. AÇ¿O DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇ¿O - DEVOLUÇ¿O ANTECIPADA DO IMÓVEL PELO LOCATÁRIO - MULTA CONTRATUAL DEVIDA. VALOR DA MULTA - ALTERAÇ¿O DA CLÁUSULA PELO JUIZ - AFASTAMENTO DA ABUSIVIDADE - MANUTENÇ¿O. - Devolvido o imóvel pelo locatário antes de vencido termo final da locaç¿o sem culpa do locador, a multa contratual estipulada em benefício deste é devida - A multa contratual estabelecida no contrato deverá prevalecer, exceto quando estipulada em patamar abusivo, quando poderá ser reduzida e fixada pelo Juiz, nos termo
s do artigo 413, do CC/2002.
(TJ-MG - AC: 10024141538876001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data de Publicaç¿o: 29/05/2018)
---------------------------------------------------------------------------------------
APELAÇ¿O - LOCAÇ¿O DE IMÓVEIS - AÇ¿O DE CONSIGNAÇ¿O EM PAGAMENTO - MULTA COMPENSATÓRIA - DEVOLUÇ¿O ANTECIPADA DO IMÓVEL - PREVIS¿O CONTRATUAL - CABIMENTO. Locaç¿o empresarial em shopping center. Pretens¿o à reduç¿o da multa compensatória. Descabimento. A ré faz jus ao recebimento da multa contratual relativa à rescis¿o antecipada do contrato, e proporcional ao tempo remanescente do pacto locatício. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - APL: 00037757920138260224 SP 0003775-79.2013.8.26.0224, Relator
: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 10/11/2016, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicaç¿o: 10/11/2016)

Destarte, dou parcial provimento ao recurso do apelante, para diminuir a multa contratual, fixada judicialmente no montante de um aluguel, ou seja, em R$ 7.564,94 (sete mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), para o montante de R$ R$ 5.673,70 (cinco mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta centavos), nos termos do art. 4º da Lei nº 8.245/91.

Em relaç¿o ao segundo pedido, consistente na alteraç¿o da taxa a ser aplicada para fins de correç¿o monetária (pois o recorrente entende que a taxa correta seria a Selic e n¿o o INPC do IBGE), n¿o assiste raz¿o ao apelante. Na sentença impugnada, o juiz de piso dete
rminou a correç¿o monetária com base no INPC do IBGE, enquanto fixou juros de mora no percentual de 1% (um por cento). A jurisprudência tem sido pacífica quanto à possibilidade de aplicaç¿o de tal índice para fins de correç¿o em cobranças judiciais, como c
omprovam os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. CONDENAÇ¿O JUDICIAL. CORREÇ¿O MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. INPC. 1. Discuss¿o relativa ao índice de correç¿o monetária a ser adotado para atualizaç¿o de débitos de cond
omínio, objeto de condenaç¿o. 2. Esta Corte decidiu que n¿o há ilegalidade ou abusividade na adoç¿o do IGP-M para atualizaç¿o monetária de débitos, quando esse índice foi eleito pelas partes. 3. Na hipótese, a convenç¿o de condomínio n¿o prevê qual índice
deverá ser adotado para atualizaç¿o de débitos.
4. A correç¿o pelo INPC é adequada à hipótese, além de estar em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido da utilizaç¿o do referido índice para correç¿o monetária dos débitos judiciais
. Precedentes. 5. Recurso especial desprovido.
(STJ - REsp: 1198479 PR 2010/0114090-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicaç¿o: DJe 22/08/2013)
------------------------------------------------------------------------------------------
APELAÇ¿O CÍVEL. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇ¿O MONETÁRIA. TAXA SELIC INAPLICÁVEL
. I. É inviável a aplicaç¿o da Taxa SELIC com a finalidade de substituir os juros moratórios e a correç¿o
monetária, previstos no § 1º do art. 1.336 do CC, sobretudo considerando-se que n¿o há qualquer previs¿o contratual nesse sentido
. II. Diante do resultado do julgamento, os honorários advocatícios devidos aos procuradores da parte autora ser¿o majorados,
com base no art. 85, § 11, do NCPC. Negaram provimento ao apelo. Unânime. (Apelaç¿o Cível Nº 70079889069, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 12/12/2018).
(TJ-RS - AC: 70079889069 RS, Relator: Dilso
Domingos Pereira, Data de Julgamento: 12/12/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicaç¿o: Diário da Justiça do dia 18/12/2018)
-----------------------------------------------------------------------------------------
APELAÇ¿O CÍVEL. AÇ¿O DE COBRANÇA. C
ONTRATO DE CONSÓRCIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. SENTENÇA QUE DETERMINOU A APLICAÇ¿O DO IGP-M (FGV) COMO ÍNDICE DE CORREÇ¿O MONETÁRIA. PRETENDIDA REFORMA DO DECISUM PARA DETERMINAR A APLICAÇ¿O DO INPC COMO INDEXADOR MONETÁRIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇ¿O DO ÍNDICE DE CORREÇ¿O MONETÁRIA A SER UTILIZADO NA AVENÇA. APLICAÇ¿O DO INPC. ÍNDICE OFICIAL. PROVIMENTO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA N. 13/1995. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
"Na falta de est
ipulaç¿o contratual de indexador específico para correç¿o monetária, o índice a ser adotado é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, fator oficial de correç¿o da moeda
(Provimento n. 13/95 da Corregedoria-Geral de Justiça desta Corte). [...]" (A
pelaç¿o Cível n. 2010.009125-3, de Rio do Sul, rel. Des. Robson Luz Varella, j. 11-3-2014). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-SC - AC: 00014066320098240045 Palhoça 0001406-63.2009.8.24.0045, Relator: Dinart Francisco Machado, Data de Julgamento: 03/10/2017, Segunda Câmara de Direito Comercial)
------------------------------------------------------------------------------------------
RECURSO DE APELAÇ¿O CÍVEL - AÇ¿O ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇ¿O RECURSAL - JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR DA ATUALIZAÇ¿O DO DÉBITO - ART. 406, DO CÓDIGO CIVIL - 1% (UM POR CENTO) AOS MÊS - CONDENAÇ¿O JUDICIAL - CORREÇ¿O MONETÁRIA - ÍNDICE APLICÁVEL - INPC - CABIMENTO - TAXA SELIC - N¿O UTILIZAÇ¿O - RECURSO PROVIDO. A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 é a do art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, ou seja, 1% (um por cento) a mês, para fins de atualizaç¿o da condenaç¿o pecuniária. "A correç¿o pelo INPC é adequada à hipótese, além de estar em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido da utilizaç¿o do referido índice para correç¿o monetária dos débitos judiciais" (STJ REsp º 1198479/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06.08.2013, DJe de 22.08.2013) A taxa SELIC é composta de juros e correç¿o mo
netária, n¿o podendo ser acumulada com juros moratórios (STJ - Resp 823.228). (Ap 152204/2016, DES. SEBASTI¿O BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)
(TJ-MT - APL: 00117350320078110002 152204/2016, Relator
: DES. SEBASTI¿O BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/03/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicaç¿o: 14/03/2017)

Logo, considerando a fixaç¿o de juros moratórios e sua impossibilidade de cumulaç¿o com aplicaç¿o da taxa Selic, tem-se plenamente aplic
ável à hipótese o índice INPC do IBGE como parâmetro para a atualizaç¿o monetária dos alugueis atrasados, objeto do presente feito.

Por fim, quanto ao pedido de devoluç¿o do cauç¿o pago quando da assinatura do contrato de locaç¿o, uma quest¿o processual há
que ser levantada. Encontramo-nos diante de demanda de cobrança, a ser conduzida pelo rito ordinário, com total incidência das disposiç¿es do código de processo civil. Pois bem. O pedido dos recorrentes fora veiculado por meio de sua peça contestatória, onde suplicam a devoluç¿o da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) paga em outubro de 2011, quando o deveria ter sido por meio de Reconvenç¿o, nos termos do art. 315 do diploma processual de 1973, vigente à época dos fatos, que dispunha:
Art. 315. O réu p
ode reconvir ao autor no mesmo processo, toda vez que a reconvenç¿o seja conexa com a aç¿o principal ou com o fundamento da defesa.
Parágrafo único. N¿o pode o réu, em seu próprio nome, reconvir ao autor, quando este demandar em nome de outrem.
(Renumerado do §1º para parágrafo único pela Lei nº 9.245, de 26.12.1995)

Dessa feita, n¿o há como anular o julgamento para devolver à instância originária a apreciaç¿o de referido pedido, se ele n¿o se compatibilizou com os ditames legais vigentes à época. O pedido de devoluç¿o dos valores encontra-se precluso nesta lide, pelo n¿o exercício do ato dentro do momento processual oportuno, qual seja, no prazo para contestaç¿o por meio de reconvenç¿o, sendo forçoso aos recorrentes proporem a aç¿o judicial cabível para reavê-los, uma vez que perderam a oportunidade de questionar a matéria nos presentes autos.

Ressalte-se,
n¿o cabe pedido contraposto no rito ordinário e quanto a isso a jurisprudência, ao apreciar as disposiç¿es do código de processo civil de 1973, é pacífica:
PEDIDO CONTRAPOSTO. RITO ORDINÁRIO.
No procedimento ordinário, o meio adequado para formulaç¿o de pedido em desfavor do reclamante deverá ser a reconvenç¿o. Sendo o pedido contraposto admitido somente nos ritos especiais próprios da justiça trabalhista. Provido o recurso.
(TRT-1 - RO: 12396920105010023 RJ, Relator: Roberto Norris, Data de Julgamento: 24/
09/2013, Quinta Turma, Data de Publicaç¿o: 05/04/0015)
------------------------------------------------------------------------------------------
APELAÇ¿O CÍVEL - COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS - ALTERAÇ¿O DO PEDIDO - N¿O CABIMENTO - IMPROCEDÊNCIA DA DEMAN
DA - PEDIDO CONTRAPOSTO - RITO ORDINÁRIO - IMPOSSIBILIDADE. É inadmissível a modificaç¿o do pedido, depois de realizada a citaç¿o, sem o consentimento do réu, a teor do disposto no artigo 264 do CPC. N¿o havendo a concordância do réu e estando o pedido limitado nos termos da petiç¿o inicial, incabível a alegaç¿o de erro material de modo a permitir a substituiç¿o da planilha que se pretende cobrar.
Tendo sido o feito
convertido do rito sumário para o ordinário antes mesmo da citaç¿o da parte ré, torna-se impossível o conhecimento do pedido contraposto.
(TJ-MG - AC: 10145120192201001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 28/05/2013, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMAR
A CÍVEL, Data de Publicaç¿o: 05/06/2013)
------------------------------------------------------------------------------------------
EMENTA: APELAÇ¿O CÍVEL - CHEQUE PRESCRITO - PROTESTO - N¿O PAGAMENTO DO TÍTULO - DANOS MORAIS - N¿O CABIMENTO - PEDIDO CONTRAPOSTO - RITO ORDINÁRIO - CPC/73 - INADEQUADEÇ¿O DA VIA ELEITA. O protesto irregular de cheque prescrito n¿o configura dano moral no presente caso, tendo em vista que o devedor permanece inadimplente e há alternativas para a cobrança do título.
Na vigência
do CPC/73, em se tratando de aç¿o sob o rito ordinário, é cabível a reconvenç¿o, nos termos do art. 315, do CPC e n¿o pedido contraposto.
(TJ-MG - AC: 10433150107152001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 25/06/0019, Data de Publicaç
¿o: 05/07/2019)
------------------------------------------------------------------------------------------
APELAÇ¿O CÍVEL. AÇ¿O DE RESCIS¿O CONTRATUAL COM COBRANÇA DE MULTA COMPENSATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA DA AÇ¿O. ACOLHIMENTO DE PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO EM CONTESTAÇ¿O. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO EM TRAMITE SOB O RITO ORDINÁRIO. PEDIDO CONTRAPOSTO QUE SE REALIZA POR MEIO DE RECONVENÇ¿O. FUNDAMENTOS DA DECIS¿O QUE SE EMBASAM NA APLICAÇ¿O DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO LITÍGIO. DEMANDA QUE VE
RSA SOBRE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEL ENTRE A DISTIBUÍDORA E REVENDEDORA. AVENÇA DE CUNHO EMINENTEMENTE MERCANTIL. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO FEITO COM BASE NA TEORIA DA CAUSA MADURA. NECESSI
DADE DE REALIZAÇ¿O DE PERÍCIA CONTABIL PARA VERIFICAÇ¿O DA REAL QUANTIDADE DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDA PARA SE CHEGAR AO VALOR EXATO DA MULTA COMPENSATÓRIA EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇ¿O. ANULAC¿O DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO [...] 2
- Nesse sentido, constata-se que a legislaç¿o processual criou mecanismo próprio para que o réu pudesse ofertar pedido contraposto contra o autos nos autos da mesma aç¿o, que vem a ser a reconvenç¿o insculpida no art. 315 do CPC, n¿o cabendo dessa forma, qualquer condenaç¿o de mérito do autor sem que se apresente a peça cabível. (...) Destarte, verifica-se inadmissível o acolhimento do pedido contraposto formulado pelo réu em sede de contestaç¿o em raz¿o de sua impropri
edade técnico-processual [...]
(TJPA 2016.00679441-95, 156.443, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órg¿o Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2016-02-25, Publicado em 2016-02-29)

N¿o se trata de excesso de formalismo, mas sim do respeito às regras processuais, uma vez que a reconvenç¿o exigiria a intimaç¿o do autor para contestaç¿o, também no prazo de 15 (quinze) dias, como meio de tutelar seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Assim, entendo que a matéria questionada efetivamente n¿o d
everia ser conhecida pelo órg¿o julgador de origem, pois n¿o veiculada pelo instrumento cabível, restando preclusa.

Ainda que se apreciasse o mérito do pedido, tenho que os princípios basilares do
pacta sunt servanda
e da vedaç¿o ao enriquecimento sem cau
sa permitiriam concluir pelo indeferimento do pleito. Entendo assim, pois a cauç¿o foi dada em garantia por meio do instrumento contratual às fls. 11/20, portanto, foi fruto da vontade comum das partes, n¿o sendo lícito ao recorrente alegar, neste momento,
que a compensaç¿o de tal garantia decorreu de má-fé ou abuso pelo recorrido.

Ademais, pela máxima da vedaç¿o do enriquecimento sem causa, n¿o me parece correto que um contratante, devedor de aproximadamente oito meses de aluguel, além da multa contratual
, pleiteie a devoluç¿o de cauç¿o diante de tal inadimplência, sob o argumento de que n¿o pode ela ser utilizada para quitar aluguéis. Fosse assim e a cauç¿o esvaziaria por completo seu intuito garantidor. O Direito n¿o pode favorecer posturas de tal nature
za, sob pena de distanciar-se cada vez mais do ideal de Justiça.

Além disso, a boa-fé do recorrido resta patente, diante do fato de ele próprio utilizar referida parcela no abatimento dos valores devidos pelo recorrente, consoante planilha de cálculo às fl
s. 07, incorrendo em erro, frise-se, t¿o somente ao utilizar-se do valor da cauç¿o sem a correta atualizaç¿o monetária, como prescreve o art. 38, §2º da lei nº 8.245/91, o que deverá ser considerado em sede de liquidaç¿o de sentença.

Todavia, quest¿o de or
dem pública há que ser considerada, ainda que de ofício. A análise dos autos evidencia a ocorrência de dupla garantia no contrato de locaç¿o às fls. 11/20, constando na cláusula 11ª a garantia da cauç¿o, no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e, mais
à frente, no ¿parágrafo único¿ da mesma cláusula, consta a disciplina da fiança como segunda garantia.

Instadas a se manifestarem sobre a matéria, o autor peticionou às fls. 91, confirmando a ocorrência de dupla garantia, e os réus mantiveram-se inertes (fls. 92).

O art. 37 da lei do inquilinato - Lei nº 8.245/91 - veda a estipulaç¿o de mais de uma modalidade de garantia, sob pena de nulidade, disciplinando:
Art. 37. No contrato de locaç¿o, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de gar
antia:
I - cauç¿o;
II - fiança;
III - seguro de fiança locatícia.
IV - cess¿o fiduciária de quotas de fundo de investimento.
Parágrafo
único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locaç¿o

Em que pese estarmos diante de um negócio jurídico regido pelas normas de direito privado, no qual impera o princípio da autonomia da vontade este
n¿o vigora de modo absoluto, sofrendo restriç¿es em decorrência da lei, de normas constitucionais e ainda quest¿es de ordem pública. Nos dizeres de Pablo Stolze E Pamplona Filho:
Nesse diapas¿o, podemos afirmar que a limitaç¿o da manifestaç¿o de vontade dos contratantes, imposta por normas de ordem pública (dirigismo contratual), tornou-se necessária, para que a liberdade volitiva, sem contenç¿o, n¿o se convertesse em abuso.
LUIS DÍEZ-PICAZO e ANTONIO GULLON afirmam, com propriedade, que a autonomia privada deve sofrer os seguintes condicionamentos:
a) Da Lei - a lei, manifestaç¿o maior do poder estatal, interfere no âmbito da autonomia privada, posto sem aniquilá-la, para salvaguardar o bem geral;
b) da Moral - trata-se de uma limitaç¿o de ordem subjetiva,
com forte carga ético-valorativa;
c) da Ordem Pública - também nesse conceito, que mais se relaciona com a estabilidade ou segurança jurídica, atua na ausência de normas imperativas, impondo a observância de princípios superiores, ligados ao Direito, à Política e à Economia. (2020, p. 451)

A lei do inquilinato, expressamente, vedou a definiç¿o de dupla garantia nos contratos de locaç¿o de imóvel, como meio de evitar abusos os quais tornem excessivamente oneroso o contrato para o locatário. O legislador, aqui, n¿o conferiu margem de discricionariedade aos contratantes, impedindo-os de optar pela pluralidade de garantias. Se o fazem, fazem cientes da nulidade da cumulaç¿o, o que deve ser reconhecido nos presentes autos. Isso porque, nesse ponto, deve prevalec
er a disposiç¿o legal em detrimento da pactuaç¿o privada. Quest¿o de ordem pública, portanto, a restringir a autonomia das partes. É como tem decidido a jurisprudência pátria:
APELAÇ¿O CÍVEL - AÇ¿O DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONTRATO DE LOCAÇ¿O - DUPLICIDADE DE GARANTIA - IMPOSSIBILIDADE - ART. 37 DA LEI N. 8.245/1991 - GARANTIA FIDEJUSSÓRIA QUE DEVE SER AFASTADA - MANUTENÇ¿O DA CAUÇ¿O POR SER CRONOLOGICAMENTE ANTECEDENTE - JURISPRUDÊNCIA - REAJUS
TE NOS VALORES DE ALUGUEL OCORRIDO NO PRAZO AVENÇADO - JUROS E MULTA POR ATRASO EXPRESSAMENTE AJUSTADA - PATAMAR RAZOÁVEL - LOCATÁRIA/APELANTE QUE PACTUOU CONTRATUALMENTE, ABDICANDO DE RESSARCIMENTO PELA REALIZAÇ¿O DE BENFEITORIAS NO IMÓVEL - VALIDADE - SÚ
MULA 335 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPA 2018.03712264-31, 195.725, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órg¿o Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-09-11, Publicado em 2018-09-14)
---------------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - AÇ¿O DE RESCIS¿O DE CONTRATO DE LOCAÇ¿O - RECONVENÇ¿O - REPARAÇ¿O DE DANOS NO IMÓVEL LOCADO - ÔNUS DA PROVA - PARTE LOCADORA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇ¿O - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESSARCITÓRIO - EXIGÊNCIA DE DUPLA GARANTIA - CAUÇ¿O E FIANÇA - VEDAÇ¿O - ART. 37 DA LEI 8.245/91 - PRESTAÇ¿O ANTECIPADA DA CAUÇ¿O - NULIDADE DA FIANÇA. * Como a locadora, ora apelante, n¿o se desincumbiu da prova dos supostos danos provados pelo locatário no imóvel locado, a improcedência do pedido ressarcitório é medida que se imp¿e.
* A exigência da mais de uma modalidade de garantia num mesmo contrato de locaç¿o é proibida, sendo nula a fiança, posto que a cauç¿o é normalmente prestada pelo locatário no momento da contrataç¿o com o pagamento antecipado de certa quantia ao locador - inteligência do art. 37 da Lei 8.245/91. (TJMG - Apelaç¿o Cível 1.0518.10.023605-9/001, Relator(a): Des.(a) Sebasti¿o Pereira de Souza , 16ª CÂMARA CÍVE
L, julgamento em 14/08/2013, publicaç¿o da súmula em 26/08/2013)
---------------------------------------------------------------------------------------------
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇ¿O DE IMÓVEL COMERCIAL - PENHORA INCIDENTE SOBRE BEM DE FAMÍLIA - D
ESCONSTITUIÇ¿O - CABIMENTO - IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA - Contrato de locaç¿o que possuí dupla modalidade de garantia, cauç¿o e fiança - Vedaç¿o, nos termos do parágrafo único, do artigo 37 da Lei nº 8.245/91 - Validade da primeira garantia ofertada, no caso, a garantia real - Precedentes deste E. TJSP - Imóvel oferecido em cauç¿o em contrato de locaç¿o - Cauç¿o que n¿o se enquadra na hipótese excepcional de impenhorabilidade, restrita a hipoteca ou fiança - Inaplicabilidade do disposto no art. 3º, V e V
II, da Lei 8.009/90 - Em se tratando de norma de caráter excepcional, descabida interpretaç¿o extensiva para ampliar as hipóteses de proteç¿o do bem de família - Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP - Demonstraç¿o da utilizaç¿o do imóvel como moradia fami
liar - Benefício que busca a preservaç¿o da entidade familiar, em prestígio à dignidade da pessoa humana - Inteligência do art. 832 do CPC c.c. art. 1º, caput da Lei nº 8.009 de 29 de março de 1990 - Penhora desconstituída - RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2176242-76.2020.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órg¿o Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2020; Data de Registro: 14/09/2020)
---------------------------------------------------------------------------------------------
CONTRATO DE LOCAÇ¿O - DUPLA GARANTIA - LEGITIMIDADE PASSIVA - COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA. 1 - Contrato de locaç¿o - estabelecimento de dupla garantia. Nulidade - art. 37, parágrafo único, Lei. 8.245/91, que só afeta a garantia em excesso. Precedentes da jurisprudência. 2 - Legitimidade passiva - Coisa julgada. Inocorrência. Matéria de ordem pública RECURSO IMPROVIDO.

(TJSP; Apelaç¿o Cível 0000834-54.2020.8.26.0114; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órg¿o Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020)

Sendo assim, tratando-se
a quest¿o de ordem pública e considerando a prevalência da garantia da cauç¿o em detrimento à garantia da fiança, uma vez que a cauç¿o já foi cumprida e inclusive serviu de meio de pagamento parcial da dívida, entendo forçoso reconhecer a nulidade da garantia da fiança. A topografia do contrato também demonstra ter sido firmada em primeiro lugar a cauç¿o (cláusula 11ª,
caput)
e só após a fiança (cláusula 11ª, parágrafo único), reforçando o entendimento ora exposto. Dessa feita, declaro a nulidade da fiança prestada por Lupércio Holanda Maia, motivo porque o excluo da presente lide, por ser parte ilegítima para figurar em seu polo passivo.

Todavia, deixo de inverter o ônus sucumbencial no que diz respeito à exclus¿o da parte do processo, tendo em vista o disp
osto no art. 22 do CPC/73, vigente à época da sentença, que assim dispunha:
Art. 22. O réu que, por n¿o argüir na sua resposta fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, dilatar o julgamento da lide, será condenado nas custas a partir
do saneamento do processo e perderá, ainda que vencedor na causa, o direito a haver do vencido honorários advocatícios.
(Redaç¿o dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

Logo, uma vez que o réu teve oportunidade de alegar a nulidade da dupla garantia e n¿o o fez, quedando inerte, o reconhecimento daquela, de ofício por este julgador, implica na n¿o condenaç¿o do autor às custas e honorários sucumbenciais, somente no que diz respeito à exclus¿o do réu Lupércio Holanda Maia.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelaç¿o Cível, para reduzir a multa contratual de R$ 7.564,94 (sete mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) para o monta
nte de R$ 5.673,70 (cinco mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta centavos), nos termos do art. 4º da Lei 8.245/91. Declaro, ainda, de ofício a nulidade da garantia de fiança prestada, excluindo da lide o réu Lupércio Holanda Maia, por ser parte ilegítima para figurar em seu polo passivo, sem inverter o ônus sucumbencial, em virtude do disposto no art. 22 do antigo CPC/73.

É como voto.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
DESEMBARGADOR-RELATOR